Tribunal: TJDFT
Processo: 0021220-12.2005.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA LEI PROCESSUAL. APLICABILIDADE. CITAÇÃO. FATO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. EXECUTIVO AJUIZADO E RECEBIDO ANTERIORMENTE À EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR No 118/05. APLICAÇÃO DA INOVAÇÃO LEGISLATIVA. NATUREZA PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. IRRETROATIVIDADE. DEMORA NA CITAÇÃO. FATO ATRIBUÍVEL À FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI ESPECIAL. REGULAÇÃO DIVERSA. PRESCRIÇÃO. AFIRMAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. O crédito tributário tem natureza exclusivamente patrimonial, legitimando que, aferido que após sua constituição definitiva decorrera o quinquênio prescricional legalmente assinalado sem a ocorrência de qualquer fato apto a ensejar a interrupção do prazo prescricional, a prescrição seja afirmada de ofício, independentemente da prévia intimação da Fazenda Pública (CPC, art. 219, § 5o).
2. Ajuizado e recebido o executivo fiscal sob a égide da lei anterior, que dispunha que somente a citação pessoal estava municiada com poder para interromper a prescrição, a inovação derivada da Lei Complementar no 118/05, que ditara nova redação ao artigo 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional, municiando o despacho que recebe a execução e ordena a citação com o atributo de interromper a prescrição, não se lhe é aplicável, inclusive porque, diante da natureza de Lei Complementar da codificação, elidia a incidência do disposto no artigo 8o, § 2o, da Lei de Execução Fiscal - Lei no 6.830/80 - ao preconizar que somente a citação era apta a interromper a prescrição.
3. Conquanto a inovação legislativa traduza norma de natureza processual por regular a ação, tendo, portanto, eficácia imediata e incidência sobre os executivos em curso, alcançando-os no estágio em que se encontram no momento em que entrara a viger, não pode retroagir, o que obsta a municiação do despacho que recebera a execução e ordenara a citação sob a égide da lei antiga com o atributo de interromper a prescrição por não condizer com a eficácia imediata que lhe é assegurada nem compactuar com a garantia constitucional que resguarda o ato jurídico perfeito.
4. A Lei de Execuções Fiscais regula exclusivamente a afirmação de ofício da prescrição intercorrente, ensejando que, não dispondo de disciplinação específica acerca da prescrição direta nem acerca do prazo dentro do qual a citação deve ser aperfeiçoada de forma a ensejar que interrompa a prescrição com data retroativa à data da propositura da ação, quando se trata de executivo aviado sob a égide da lei antiga, que não atribuía ao despacho que ordena a citação o atributo de interromper a prescrição, somente conferindo esse poder à citação, as matérias sujeitam-se à regulação do Código de Processo Civil ante a expressa determinação da lei especial e diante do princípio de que, à míngua de previsão específica, se aplica a lei de caráter geral (LEF, art. 1o).
5. Conquanto ajuizado o executivo fiscal antes do implemento da prescrição, o fato de o executado não ser citado dentro dos prazos assinalados pelo legislador processual por culpa da própria Fazenda Pública elide o efeito interruptivo agregado à citação, ensejando que, implementado o quinquênio após a definitiva constituição do crédito sem a ocorrência de fato apto a ensejar interrupção do interregno, a prescrição se implemente, legitimando que seja afirmada de ofício no molde do preceituado pelo estatuto processual ou por provocação do executado, e não com lastro na previsão inserta na lei especial, pois cingira-se a regular específica e tão-somente a prescrição intercorrente (LEF, art. 40, § 4o, e CPC, art. 219 e §§).
6. A lei de natureza processual tem eficácia e aplicação imediatas, ressalvados os atos praticados sob a égide da lei antiga, e atento à evidência de que o tempo é determinante na pacificação dos conflitos, o legislador processual, com pragmatismo, transmudara a prescrição em matéria de ordem pública, legitimando seu conhecimento e afirmação de ofício, ainda que se trate de direito de natureza exclusivamente patrimonial e a ação tenha sido ajuizada anteriormente à edição da inovação legislativa, objetivando justamente preservar a estabilidade das relações humanas e a segurança jurídica, obstando que situações já consolidadas pelo tempo sejam revolvidas em juízo.
7. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.